Tribunal: TJBA
Processo: 8001238-70.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001238-70.2019.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MURILO CALIXTO DE LUCENA Advogado(s): JOSE GENARIO LUCIO SILVA, FERNANDO CARVALHO DA SILVA APELADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): MARCIO ALEXANDRE MALFATTI EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REVISÃO DE DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, com alegação de omissão e contradição no julgado que versou sobre consórcio automotivo e substituição do bem referenciado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à aplicação dos precedentes jurisprudenciais sobre devolução de valores em consórcio. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma uníssona as questões suscitadas, sem divergências. 4. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. 5. O objeto da demanda originária não versava sobre desistência unilateral de consórcio, mas sobre rescisão imediata por substituição do bem, circunstância que não se enquadra no Tema 312 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configurada a omissão ou contradição no acórdão embargado, cabendo ao órgão colegiado rejeitar os embargos quando a pretensão visa à rediscussão do mérito sob o pretexto de esclarecimentos." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.026, §2º; Lei 11.795/08, art. 20, §3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 312; STF, Tema 322. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.